Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705041-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUINO SOARES FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721929-75.2020.8.07.0001, proposta por JESUINO SOARES FILHO, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113972081 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo agravado, para determinar a retificação dos cálculos do débito exequendo, mediante a aplicação do IPC/INPC como índice de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários. Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que o saldo devedor da cédula de crédito rural firmada pelas partes foi reajustado em 74,60%, em março de 1990, consoante as normas de regência vigentes à época. Assevera que a cédula de crédito rural não fora pactuada com base nos recursos da caderneta poupança, mas sim indexada pelo Bônus do Tesouro Nacional, razão pela qual o agravado não faria jus à diferença decorrente do Plano Collor (84,32%). Em caráter subsidiário, o agravante afirma estar configurado o excesso na execução, pois somente seria devida ao agravado a diferença entre o valor entre o índice de 84,32% e o patamar de 41,28%, determinado judicialmente. Assevera que os juros remuneratórios somente deveriam ser aplicados a partir da citação nos autos da liquidação de sentença, ou da ação civil pública na qual foi constituído o título executivo. Ressalta, ademais, que deve ser observado o regramento aplicável à Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009). Por fim, o agravante afirma que os juros remuneratórios não são devidos e postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em caráter definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja acolhida a impugnação ofertada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 32823870 e 32823871. É o relatório. DECIDO. De início, verifico que, no agravo de instrumento interposto, o agravante suscita questões que não foram submetidas à discussão no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, na impugnação ao laudo pericial ofertada pelo agravante (ID. 111655363 do processo originário), foi arguida apenas a inexistência de diferença a ser ressarcida ao agravado, tendo em vista que, em março/abril de 1990, o saldo devedor da cédula de crédito rural teria sido reajustado com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional, índice previsto no instrumento contratual celebrado. Não há qualquer referência ao excesso de execução decorrente de pretensa aplicação indevida de juros moratórios e juros remuneratórios no cálculo do montante devido ao agravado. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. No caso em apreço, consoante já assinalado, a tese de excesso de execução, decorrente da aplicação indevida de juros remuneratórios e moratórios sobre o montante devido ao agravado não fora suscitada na impugnação ao laudo pericial produzido no processo originário e, por conseguinte, não restara examinada pela d. Magistrada de primeiro grau na r. decisão recorrida. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto à tais matérias, por extrapolar os limites objetivos do recurso. Por conseguinte, a análise do agravo de instrumento deve se restringir à alegação de inexistência de irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária no período apontado. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo do agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A liquidação provisória proposta tem por objeto sentença exarada na 3a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, pela qual o BANCO DO BRASIL S/A e a União foram solidariamente condenados “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. A despeito de afirmar que a cédula de crédito rural pignoratícia celebrada pelas partes estabelecera a correção do saldo devedor com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional, o banco agravante não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação. Com efeito, consoante esclarecido no laudo pericial, foi determinado ao executado a apresentação da cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 89/00219-9, ou de “SLIP/ XER 712 contemporâneo à operação de crédito ou extratos bancários, bem como esclarecer a rotina do processo de extração dos dados para emissão do SLIP/ XER 712 de id 89436988, indicando a origem dos dados (microfilmagem, sistema de informações)” No entanto, o banco agravante não atendeu à determinação judicial, o que ensejou a realização da perícia com base nos dados da cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00219-9, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do Município de Palmas do Monte Alto/BA (ID 67922364), considerando-se que o índice efetivamente aplicado na atualização do saldo devedor foi de 84,32% no mês de março de 1990 e que os pagamentos previstos na cédula foram realizados corretamente pelo mutuário. Por certo, caberia ao banco executado comprovar a tese de inexistência de irregularidade na aplicação do índice de correção monetária sobre o saldo devedor da cédula rural pignoratícia firmada pelas partes, no mês de março de 1990. Deixando o banco agravante de comprovar que o saldo devedor da cédula de crédito rural firmada pelas partes, não teria sido corrigido monetariamente com base no índice de 84,32%, no mês de março de 1990, não há como ser reconhecida a inexistência de diferença a ser ressarcida ao agravado. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.